Tribunal: STF
Processo: ARE 1364092
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCUSSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA RG Nº 660. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE REEXAME PRÉVIO DE CONTEÚDO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS.  REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO: DESCABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em decorrência de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “PENAL. CRIME CONTRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. CONCUSSÃO. EXIGÊNCIA DE DINHEIRO PARA NÃO LAVRAR MULTAS DE TRÂNSITO. BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA POR JUIZ ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA NOVO INTERROGATÓRIO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. COAÇÃO DE TESTEMUNHA NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. COMPROTAMENTO DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PECUNIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. MANUTENÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. (...).” (e-doc. 499, p. 38).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 5º, incs. LV e LVI, da Constituição da República. Aduz a nulidade do julgamento pelo Tribunal de origem, porquanto, conforme sustenta, fundamentado em provas ilícitas e na ausência de ampla defesa. Ao final, requer o provimento do recurso, “para que sejam sanadas as violações a dispositivos constitucionais que foram praticadas pelo acórdão recorrido, assim como o provimento do recurso extraordinário” (e-doc. 506). 



    3. Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público Federal (e-doc. 507).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem por existência de óbice processual consubstanciado no enunciado nº 279 da Súmula desta Corte, bem como por tratar de matéria de ordem infraconstitucional (e-doc. 519).



    5. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repisa as razões do apelo extremo, sustentando que o Tribunal a quo violou o “devido processo legal, materializado pelo cerceamento de defesa, quando não se garantiu a ampla defesa, na medida que desconsiderada na fundamentação do acórdão recorrido os argumentos defensivos e as provas manifestadas em sede de autodefesa”. Outrossim, aponta existência de provas ilícitas que fundamentaram a condenação. Por fim, pugna pelo provimento do agravo e, consequente, pelo “provimento do recurso extraordinário para que os acórdãos recorridos sejam anulados/reformados” ou, subsidiariamente, pela concessão de habeas corpus de ofício (e-doc. 528).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Pois bem. Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.



    7. Primeiramente, verifico que incide neste caso o Tema RG nº 660, pelo qual o Plenário desta Corte assentou que as hipóteses de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possuem, por si sós, repercussão geral, diante do que se torna inadmissível o recurso extraordinário. Isto é, porque a análise da questão de fundo debatida no acórdão recorrido necessita da observância de normas de caráter infraconstitucional aplicadas à hipótese.



    8. As demais questões referentes à individualização e dosimetria da pena foram dirimidas mediante análise das normas constantes do Código Penal, o que revela inviável sua reanálise em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    9. Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a discussão acerca de dosimetria e individualização da pena é inadmissível na via extraordinária eleita, visto que eventual ofensa à Constituição da República seria meramente reflexa ou indireta. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). LEI 13.964/2019. RETROTIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20)’ (ARE 1.386.387-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.398.987-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/10/2022, p. 10/11/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÓBICE IMPEDITIVO DE REMESSA DO PROCESSO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.384.721-ED-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Crime de concussão em continuidade delitiva por 170 vezes. Condenação. Alegadas ofensas constitucionais. Ausência de prequestionamento de alguns dispositivos. Acórdão do Tribunal de origem fundado na legislação infraconstitucional (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei nº 8.038/90). Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 



    1. Algumas das normas elencadas como violadas no recurso extraordinário não foram objeto dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido, de modo que não houve o necessário prequestionamento, o que impede a análise das alegadas violações. 



    2. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.341.578-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 17/03/2022; grifos acrescidos).



    10. No que concerne à alegação de nulidade das provas, igualmente o apelo extremo não se faz cabível. Isso porque a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório, sabidamente inadmissível nesta sede recursal.



    11. Extraio da ementa do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram à confirmação da condenação do recorrente, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) 1. A nulidade da ordem de busca e apreensão, deferida por juiz de direito, em posto da Polícia Rodoviária Federal, atingiu somente os delitos vindos à tona estritamente em decorrência do cumprimento da medida anulada e se limita àquilo que foi encontrado no posto da PRF naquela ocasião. Não há, portanto, nada de ilícito na comunicação de crime feita pela vítima Laurici, pois inclusive anterior à busca e apreensão, tampouco na notícia-crime realizada pela vítima Odair, por ser independente das provas reputadas ilegais. Seus depoimentos, tanto em sede policial quanto em juízo, prestados posteriormente, são igualmente válidos, pois sem ligação com a medida anulada.



    2. Após a suposta mudança de endereço do réu para Fortaleza, informada por ele próprio em interrogatório, onde foi procurado e não encontrado, com negativa de que lá residia advinda de seu pai, a intimação em Joinville foi a providência adequada, não havendo nos autos, até o presente momento, um terceiro local que pudesse o réu ser intimado. A defesa não informou o paradeiro do acusado e pretende atribuir ao juízo cerceamento de defesa por não encontrá-lo nos únicos endereços disponíveis e por ele mesmo fornecidos. Afasta a alegação de nulidade da decretação de revelia.



    3. Não se constatou nos autos que a testemunha Odair Alves de Oliveira, ouvida em juízo tenha sido coagida. O fato de o depoente dizer que "estava com medo de vocês", referindo-se ao Juiz e ao Procurador da República, embora cause estranheza, poderia, eventualmente, revelar possível animosidade entre as partes, mas não necessariamente coação. O clima tenso, porventura presente em audiência criminal, não implica obrigatoriamente nulidade.



    4. Conclui-se, pelas provas dos autos, que o réu de fato exigiu para si vantagem indevida, em razão do cargo de policial rodoviário federal, ao argumento de que assim não lavraria infrações de trânsito contra os condutores abordados em São Francisco do Sul/SC, incorrendo nas penas do art. 316 do CP (concussão). (...)” (e-doc. 178, p. 38-39).



    12. Do excerto transcrito, denota-se que o julgamento pautou-se nas provas constantes do feito, diante do que fica evidente o intuito do recorrente em revolver o conteúdo fático-probatório dos autos.



    13. Assim, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos e da apreciação da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    14. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06, ART. 16 DA LEI 10.826/03 E ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.355.839-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/02/2022, p. 10/03/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de associação para o tráfico (arts. 14 c/c o art. 18, incisos I e II, da Lei nº 6.368/76). Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Ausência. Artigo 5º, inciso LVI, da CF Prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Interceptação telefônica. Nulidade. Não ocorrência. Único meio de se apurar o fato criminoso. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada no caso mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    3. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, acolhendo-se a pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 



    4. É “lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (HC nº 105.527/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/5/11). 5. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.316.722-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 22/02/2022; grifos nossos).



    15. Por fim, no tocante ao pleito subsidiário de concessão de ordem em habeas corpus, de ofício, em que pese esta Corte admitir a concessão em sede de recurso extraordinário, neste caso, tal medida é inviável, pois ausente flagrante ilegalidade, teratologia ou nulidade patente. 



    16. Sobre esse tema, aponto os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual penal. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Alegada violação do princípio do juiz natural. Ofensa reflexa à Constituição. Acórdão embargado de acordo com jurisprudência firmada na Corte. Não cabimento dos embargos de divergência. Precedentes. Pretendida concessão de habeas corpus de ofício. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Preclusão da alegada nulidade, cuja análise implicaria verdadeira burla às regras constitucionais e processuais de competência. Agravo não provido. 



    1. Os embargos de divergência consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/15) ou entre acórdão de mérito e outro em que não se tenha conhecido do recurso, embora se tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, da Lei nº 13.105/15). 



    2. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos de divergência quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada.



     3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.341.578-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/11/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 



    2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário. Veja-se, nesse sentido, o ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    3. Ao contrário do que alega a parte recorrente, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.393.728-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator